Tribunal: TJDFT
Processo: 0730421-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730421-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECOP CONSTRUCOES E PLANEJAMENTOS LTDA AGRAVADO: CLIDIOMAR PEREIRA SOARES D E S P A C H O Verifico que o recurso foi protocolado sem o devido preparo, porquanto ausente a guia de custas referente ao comprovante de pagamento ora juntado (ID 63967822). Para que se verifique a regularidade do preparo, é necessário que estejam presentes nos autos a Guia de Recolhimento da União - GRU e o respectivo comprovante de pagamento, o que não restou demonstrado no caso. Constatada a irregularidade, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o preparo recursal, colacionando a GRU referente ao comprovante de pagamento de ID 63967825 ou, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator